Tribunal: TJBA
Processo: 8040538-95.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8040538-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO ANULATÓRIA DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência entre a 1ª Vara da Fazenda Pública e a 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, ambas da Comarca de Ilhéus, para processar e julgar ação de reintegração de posse movida entre particulares. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre uma ação possessória e uma ação anulatória de decreto de desapropriação e se é necessário o declínio de competência. III. Razões de decidir 3. A conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, exige identidade de pedido ou de causa de pedir, o que não ocorre entre a ação de reintegração de posse (fundada no esbulho) e a ação anulatória de ato administrativo (fundada em vícios do ato). 4. A competência da Vara da Fazenda Pública é absoluta, definida em razão da pessoa (art. 70 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), e não pode ser modificada por conexão, que é um instituto aplicável apenas à competência relativa. 5. A ação de reintegração de posse, por envolver exclusivamente particulares e não contar com a presença de ente público no polo passivo, deve ser processada e julgada no juízo cível comum. 6. A existência de questão prejudicial externa, como a validade do decreto de desapropriação, não impõe a reunião dos processos, mas pode, se for o caso, justificar a suspensão da ação possessória, conforme o art. 313, V, 'a', do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8040538-95.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS, e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHEUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.